Tribunal: STF
Processo: Pet 9367
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO DIRETAMENTE PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. PRETENSÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. PETIÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, endereçado ao “Supremo Tribunal de Justiça”, com fundamento no art. 105, II, “a”, da Constituição Federal.
    Colhe-se dos autos que a paciente foi sentenciada à pena de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 6 (seis) dias-multa, em seu valor mínimo legal, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 3º, segunda parte, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal (doc. 13). 
    Em sede de apelação, a 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso para reduzir a pena a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 3 (três) dias-multa, no piso mínimo (doc. 14).
    Interposto recurso ordinário em habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator constatou o não conhecimento do recurso e a reiteração de pedidos já apreciados na Corte, indeferindo, assim, liminarmente o habeas corpus, com fulcro no art. 210 do RISTJ (doc. 15).
    O presente recurso foi protocolado diretamente perante o Supremo Tribunal Federal e autuado como Petição.
    É o relatório. Decido. 
    A pretensão é manifestamente inadmissível. 
    Com efeito, a interposição de recurso ordinário diretamente perante o Supremo Tribunal Federal caracteriza erro grosseiro e vício insanável, na linha do entendimento jurisprudencial desta Corte. Nesse sentido, mutatis mutandis:
    PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO DIRETAMENTE NESTA CORTE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO. PREJUDICIALIDADE. RECURSO ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. (RHC 119.269, Primeira Turma, Rel. Min. Ministro Luiz Fux, DJe de 5/12/13)
    AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS DATA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA POR VARA DA JUSTIÇA FEDERAL. MANIFESTA INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTEMPESTIVIDADE DO REQUERIMENTO. RECURSO INTERPOSTO DIRETAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Pet 7.517-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18)
    Recurso ordinário constitucional contra denegação de ‘habeas corpus’ (art. 119, II, ‘c’, da C.F.). Interposição junto à Secretaria do S.T.F. e não na do Tribunal prolator do acórdão recorrido. Inadmissibilidade. Recurso não conhecido, sem prejuízo do que foi interposto concomitantemente perante o Tribunal de origem. Em se tratando de recurso ordinário contra acórdão denegatório de ‘habeas corpus’, deveria ter sido interposto, perante o Tribunal de origem, nos próprios autos em que proferido o julgado (artigos 119, II, ‘c’, da C.F. 310 e 312 do R.I.S.T.F., 578 e 667 do C.P.Penal) e não diretamente junto ao S.T.F. (HC 66.489, Primeira Turma, Rel. Min. Sydney Sanches, DJ de 9/9/88)
    Revela-se, ademais, inadmissível a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida em outro recurso ordinário em habeas corpus. Nessa linha:
    Agravo regimental na petição. Agravo contra decisão em que o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus. Inadmissibilidade. Recurso somente cabível contra decisão pelo não seguimento de recursos extraordinário e especial (art. 28 da Lei nº 8.038/90). Recurso ordinário em habeas corpus. Interposição contra acórdão em que se tenha negado provimento a outro recurso ordinário em habeas corpus. Erro grosseiro. Caracterização. Princípio da fungibilidade recursal. Inaplicabilidade. Impossibilidade de se receber o inconformismo como recurso extraordinário. Requisitos de admissibilidade distintos. Afronta ao princípio do promotor natural. Questão de natureza infraconstitucional. Inadmissibilidade do recurso extraordinário. Agravo regimental não provido. (...) 2. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em sede de outro recurso ordinário. Inaplicabilidade, portanto, do princípio da fungibilidade recursal. (...) (Pet 5951-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/6/2016)
    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Recurso interposto contra decisão monocrática mediante a qual o relator do HC nº 371.246/SP no STJ dele não conheceu. Não cabimento. Precedentes. Recebimento como habeas corpus substitutivo. Impossibilidade. Não exaurimento da instância antecedente pela via do agravo regimental. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental não provido. 1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto ao não conhecimento “de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC nº 108.877/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/10/11). 2. Como se não bastasse, o não exaurimento da instância antecedente com a não interposição de agravo regimental e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento como habeas corpus substitutivo, na linha de precedentes. 3. As circunstâncias expostas nos autos também não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 143167-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11/9/2017)
    Por fim, ressalta-se que, como bem destacou o Min. Celso de Mello no julgamento do RE 406.432 AgR-ED-AgR PI, DJe de 27/4/2007, “a mera invocação do direito de petição, por si só, não basta para assegurar, à parte interessada, o acolhimento da pretensão que deduziu em sede processual. […] O direito de petição, fundado no art. 5º, XXXIV, "a", da Constituição, não pode ser invocado, genericamente, para exonerar qualquer das partes do dever de observar, em sede processual, as exigências, os pressupostos e os requisitos fixados pela legislação comum e pelos regimentos internos dos Tribunais em geral”. 
    Ex positis, nos termos do art. 13, inc. V, alínea c, c/c art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente petição. 
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de fevereiro de 2021. 
Ministro LUIZ FUX 
Presidente
Documento assinado digitalmente